Tribunal: TJMT
Processo: 0002985-12.2008.8.11.0023
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0002985-12.2008.8.11.0023
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BELARMINA DE SOUZA - CPF: 086.326.341-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), GABRIELA SOARES DE ASSIS - CPF: 966.340.811-15 (RECORRIDO), ALEXSANDRO MANHAGUANHA - CPF: 621.567.721-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 0002985-12.2008.8.11.0023

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Peixoto de Azevedo

Parte Recorrente(s):
Banco Bradesco S/A

Parte Recorrida(s):
Gabriela Soares de Assis

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
10/10/2022

Ordem na pauta:
22

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – CADERNETA DE POUPANÇA – PLANO COLLOR – REEMBOLSO DE VALORES CORRESPONDENTES AOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
–
SENTENÇA ILÍQUIDA -
NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL - COMPLEXIDADE DA CAUSA RECONHECIDA
– REFORMA DA SENTENÇA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

No caso de ação de cobrança de valores referentes às atualizações monetárias incidentes sobre os saldos em cadernetas de poupanças, faz-se necessária a produção de prova pericial,
com consequente extinção do processo sem resolução de mérito, pelo reconhecimento da complexidade da causa.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação em que a parte autora pleiteia o
pagamento de correção monetária sobre a montante depositado em sua conta poupança, que alega ter mantido junto ao banco demandado, durante o período de vigência dos Planos Econômicos referente aos meses de janeiro e fevereiro de 1989.

Sentença meritória que julgou procedente a pretensão exordial, condenou o banco demandado ao pagamento das diferenças referentes aos expurgos inflacionários da conta poupança da parte autora.

A parte ré, ora recorrente, pleiteia a reforma do julgado, a fim de que seja reconhecida a complexidade da causa, em razão da necessidade de realização de perícia contábil.

A recorrida deixou transcorrer
in albis o
prazo para apresentar contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia dos autos cinge-se acerca do reconhecimento da responsabilidade do banco ao pagamento de expurgos inflacionários referentes aos meses de janeiro de 1989 e fevereiro de 1989, com as devidas atualizações, sobre os saldos existentes em Conta Poupança n. 1927459-4 agência 3255, referentes ao Plano Verão.

Em situações como a presente, é imprescindível a realização de perícia contábil para se decidir com a adequada segurança jurídica, acerca do montante devido a parte autora, e conforme se vê da sentença proferida pelo juízo de origem, o valor determinado encontra-se ilíquido, fato este, incompatível com as decisões deste juízo, conforme preceitua o art. 38, parágrafo único da Lei 9099/95.

Desse modo, como o referido meio de prova é incompatível com os princípios que regem a tramitação dos feitos no âmbito dos Juizados Especiais (art. 2o da Lei n. 9.099/95), a extinção deste processo sem resolução do mérito em razão da complexidade da matéria é medida impositiva.

Nesse sentido, leia-se:

AÇÃO DE COBRANÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ATUALIZAÇÃO DE CADERNETA DE POUPANÇA.PLANO BRESSER. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA E VEDAÇÃO DE PROLAÇÃO DE SENTENÇA ILÍQUIDA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA AUTORA. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO

51,

II, DA LEI No

9.099/95.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJ-BA - RI: 01328132720108050001, Relator: JUSTINO DE FARIAS FILHO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 24/03/2021)

Portanto, é o caso de acolher a preliminar arguida pelo recorrente, haja vista a incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar a presente demanda, em razão da complexidade da causa.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
para reformar a sentença “
a quo
”,
julgando
extinto
este processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV do CPC c/c art. 51, II da Lei n. 9.099/95.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento (art. 55 da
Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2022